Tribunal: TJMT
Processo: 1025268-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025268-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO GONCALVES CALIXTO - CPF: 062.951.961-79 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCEJA) – VALORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA FICTA PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO CNJ No 44/2013 – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO VINCULADO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de conclusão de ensino fundamental ou médio por reeducando que participa da atividade estudantil vinculada à unidade prisional, o cômputo das horas de estudo e do respectivo bônus, para fins de remição da pena, se dará pela análise da frequência escolar expedida pelo presídio.

A carga horária ficta prevista no artigo 1o, IV, da Recomendação CNJ no 44/2013, se restringe, segundo o próprio enunciado normativo, ao apenado que não se encontra, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e que, portanto, realiza estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
Bruno Gonçalves Calixto,
contra a decisão em que após homologar a quantidade de dias remidos pelo estudo (conclusão do ensino médio), fez incidir sobre eles, apenas o acréscimo de 1/3 nos termos do art. 126, § 5o da LEP.

Requer assim a
reforma do
decisum
,
ao argumento de que faz jus à benesse contida na
Recomendação n. 44/2013 do CNJ
segundo a qual,
à remição da pena pelo estudo será acrescida 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (fls. 05/18).

Contrarrazões pelo
desprovimento
deste recurso (fls. 21/26).

Decisão
mantida
em sede de
Juízo de retratação
(fl. 27).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (fls. 543):

Agravo em execução — Condenação a uma pena total de 07 (sete) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado e 600 dias-multa – Irresignada, a Defesa requer conhecimento do recurso para, no mérito, provê-lo
aplicando os dias remidos
, conforme consta na inicial – Inviabilidade – Magistrado manteve decisão, por seus próprios fundamentos — Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apesar de o teor do voto do Relator estar em consonância com precedentes do STJ e com o quanto vem sendo por mim decidido em processos de minha relatoria, achei prudente pedir vista dos autos para melhor análise da matéria porque, coincidentemente, na semana em que o presente recurso de agravo entrou em pauta para julgamento, o Supremo Tribunal Federal publicou em seu Portal de Notícias um resumo da decisão da Segunda Turma no
AG. REG. no HC 190.806/SC
, concedendo a remição de pena à uma reeducanda em decorrência de sua aprovação integral no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

De fato, assim como a Suprema Corte, considero necessário o incentivo ao estudo no ambiente carcerário, principalmente quando o reeducando o faz por esforço próprio e conclui uma das etapas do ensino, mesmo porque constitui uma das finalidades da pena a promoção da ressocialização daquele que foi punido por um delito e retirado momentaneamente do corpo social.

Todavia, no caso em apreço,
o agravante não se enquadra na situação excepcional prevista na Recomendação n.o 44/2013 do CNJ
, porquanto,
ao menos entre os meses de setembro e dezembro de 2019
, esteve matriculado e efetivamente vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, por meio da Fundação Nova Chance
, e a normativa em questão, assim como a decisão da Suprema Corte acima mencionada, preveem um cálculo diferenciado para remição de pena – no sentido de que a aprovação no Encceja equivale a 1.600 horas de estudo, de acordo com a carga horária prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9.394/1996) –,
àqueles condenados que estejam estudando exclusivamente por conta própria
.

Se vinculados a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento penal, ainda que circunstancialmente, o cálculo da remição deve levar em conta a quantidade de horas de estudo anotadas nas respectivas fichas de frequência assinadas pelo diretor da unidade prisional, exatamente como
in casu
.

Sendo assim, acompanho o douto Relator e voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021